Tribunal: STF
Processo: Rcl 84276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Johnny C Campesina Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. e outros (a/s), contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1001271-26.2024.5.02.0383, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema de Repercussão Geral nº 725) e no Recurso Extraordinário nº 606.003/RS (Tema de Repercussão Geral nº 550).

    2.  A reclamante narra que em ação trabalhista ajuizada pela parte parte beneficiária em seu desfavor, “apresentou pedido preliminar em contestação arguindo a incompetência absoluta da justiça do trabalho para processar e julgar a ação diante da nítida contratação autônoma da prestação de serviço”.

    3. Informa que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “para reconhecer a relação de emprego anunciada na inicial e nos moldes ali estabelecidos e para determinar que a reclamada anotasse a CTPS da autora, além dos consectários legais daí decorrentes em verbas salariais e verbas rescisórias, bem como pagar indenização pelo período da estabilidade gestacional”.

    4. Noticia a interposição de recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que não foi conhecido por ausência de pressupostos de admissibilidade. Diz que o recurso de revista interposto na sequência também foi negado.

    5.  Defende que a relação jurídica estabelecida entre as partes envolveu uma contratação autônoma de natureza civil e não trabalhista.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Osasco/SP, do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, Tema 550 e Tema 725, mediante determinação para que outra decisão seja proferida com a improcedência da ação trabalhista em referência, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a partir da declaração de inexistência de vínculo de emprego”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 

    9. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema de Repercussão Geral nº 725) e do Recurso Extraordinário nº 606.003/RS (Tema de Repercussão Geral nº 550).

    10. Oportuno transcrever o teor da teses fixadas nos referenciados paradigmas:


ADPF 324/DF “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”

Tema 725/RG “É lícita a  terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre  pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das  empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa  contratante.”

Tema 550/RG “Preenchidos os  requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o  julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e  representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre  as partes.”

    11. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados, conforme evidenciam os seguintes trechos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Osasco/SP (e-doc. 4, p. 13-17, grifos nossos):

“DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO
A Autora alega que foi contratada pelo 1º Réu no dia 20/10/2023, como Cumin, e em 15/05/2024 foi transferida para a filial do Corréu, como Vendedora, tendo sido dispensada no dia 18/06/2024, contudo, não obteve o registro em CTPS, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego.
Os Réus não negam a prestação de serviços, mas afirmam que esta se deu na condição de autônoma, não havendo habitualidade e nem subordinação.
Ao negarem a relação de emprego, mas admitirem a prestação de serviços, os Réus atraíram para si o ônus de provar as razões impeditivas da caracterização do vínculo empregatício, a teor do disposto nos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC.
Nesse sentido, como já exposto em preliminar, não houve a juntada de nenhum documento em contestação a fim de comprovar a alegada prestação de serviços de forma autônoma, logo, diante da informalidade, deve ser analisado se os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego estão preenchidos ou não.
Com efeito, o artigo 3º da CLT prevê que, para que haja a caracterização do vínculo empregatício, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes requisitos: onerosidade, habitualidade, pessoalidade e subordinação.
De início, não houve controvérsia com relação ao período contratual.
Ao lado disso, também incontroversa a onerosidade, pois em defesa os Réus confirmaram o recebimento por diária, não havendo controvérsia quanto aos valores indicados na inicial.
Importante dizer que o caráter diário do módulo de pagamento não descaracteriza a natureza salarial.
Seguindo, a testemunha a rogo dos Réus, Sra. Beatriz, embora tenha afirmado que a Autora não tinha dias fixos, em contrapartida, disse em momento posterior em seu depoimento que ela trabalhava sempre na semana e fins de semana, confirmando, inclusive, que ela trabalhava de 4 a 5 dias na semana.
Ora, a legislação não prevê uma quantidade mínima de vezes por semana para caracterizar a prestação de serviços habitual, isto é, para fins celetistas, se a prestação de serviços é descontínua, mas permanente, deixa de haver eventualidade, o que ocorreu no caso em análise.
Isto porque, a Autora exercia atividade que fazia parte da atividade essencial para o funcionamento dos Réus e, inclusive, é caráter previsível o aumento de demanda aos finais de semana, tanto que sempre a obreira era convocada ao trabalho.
Portanto, presente a habitualidade.
No que toca à pessoalidade, a testemunha Sra. Beatriz afirmou que se a Autora não fosse poderia ser substituída por outro free lance, de modo que conseguia às vezes essa substituição e outras não.
Ou seja, o que se denota é que a Autora não poderia ser livremente substituída, como, por exemplo, ela não poderia enviar uma pessoa para trabalhar em seu lugar, mas isso era de incumbência da própria empresa dentre os free lance contratados, ou seja, na prática, havia apenas um remanejamento da equipe e isso não afasta a condição pessoal da prestação de serviços.
Na sequência, a testemunha Sra. Bárbara confirmou a existência de mensagens enviadas pela Sra. Mariana todos os dias com a convocação para irem, mas afirmou que isso não se tratava de um convite, pois tinham a obrigação de ir, tanto que, quando a Autora não foi, levou suspensão de 2 dias.
Sobre isso, em que pese a testemunha a rogo dos Réus, Sra. Beatriz, ter afirmado que essas mesmas mensagens tinham a conotação de convite, podendo a Autora recusar o serviço sem qualquer punição, essas mensagens não foram apresentadas.
Inclusive, afirmou que os free lance não precisavam apresentar atestado, mas confirmou que já viu a Autora levando um e sem saber dizer se isso foi solicitado, enquanto a testemunha Sra. Bárbara confirmou que isso era pedido pela Sra. Mariana.
Ademais, ainda afirmou que se a Autora não fosse no dia da convocação apenas não recebia o dia, mas isso é a consequência sofrida por um típico empregado quando falta ao trabalho de forma injustificada, isto é, há o desconto do dia.
De mais a mais, o próprio print destacado em defesa que foi apresentado pela Autora confirma a ausência de liberdade em trabalhar, pois na conversa se denota que a obreira não foi naquele dia com a permissão da Sra. Mariana, pois assim fez o pedido.
Como se não bastasse isso, a testemunha Sra. Beatriz confirmou a existência de horários predeterminados.
Esses elementos em nada se assemelham a um trabalhador autônomo, que, por sua vez, exerce a sua atividade profissional com plena autonomia na organização e modo de execução do serviço, por conta própria e com assunção dos próprios riscos.
Isto porque, não foi demonstrada nenhuma autonomia nos serviços executados pela Autora, tampouco alguma liberdade.
Portanto, presente a subordinação.
Como se não bastasse isso, a própria testemunha Sra. Beatriz revelou que se trata de uma prática adotada pela empresa a contratação informal como período de experiência e depois a contratação, ao dizer que poderia assim ocorrer caso gostassem do serviço e que isso ocorria com a maioria das pessoas, inclusive, com ela mesma isso também ocorreu.
Em arremate, a conversa de fl. 29 do PDF, não impugnada, confirmou a promessa à Autora do registro.
Portanto, presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego no trabalho prestado pela Autora aos Réus, os quais não se desincumbiram de afastar tal condição, é medida que se impõe reconhecer o vínculo de emprego pretendido.
(...)”

    12. Nota-se que, na situação específica destes autos, a condenação da parte ora reclamante fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência de vínculo empregatício, pois inexistente qualquer contrato de natureza civil entre as partes. Com efeito, a reclamante não juntou nenhum documento em contestação a fim de comprovar a alegada prestação de serviços de forma autônoma, corroborando a não aderência aos paradigmas ditos como violados. 

    13. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, os seguintes julgados (grifos acrescentados):

“Agravo regimental em reclamação. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. ADPF nº 324. ADC nº 48. ADI nº 5.625. Agravo regimental não provido. 
1. Conforme asseverado no decisum, a decisão da Justiça do Trabalho funda-se na ausência de contrato formal firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, inexistindo, portanto, aderência estrita entre os paradigmas e o ato reclamado. 
2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 79.079-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 18/08/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48 E NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ENTREGADOR DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. VULNERABILIDADE. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente reclamação proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões a definir: (i) se houve preclusão a respeito do vínculo empregatício; e (ii) se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. 
III. Razões de decidir 
3. A agravada não apresentou recurso de revista contra o acórdão que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, dessa forma há a preclusão da matéria. Não se admite reclamação constitucional para discutir matéria acobertada pela preclusão. 
4. No mérito, a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. 
5. No caso concreto, é evidente (i) a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia a função de entregador de mercadoria e (ii) a inexistência de pessoa jurídica que faça a intermediação da prestação de serviços entre as partes. 
6. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que ora não ocorreu. 
7. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 
8. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo regimental provido, com condenação de honorários. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. : Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 66/DF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 39745 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022; Rcl 56811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; Rcl 66341/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin,, Primeira Turma, DJe 8/10/2024.”
(Rcl nº 68.144-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ o acórdão Min. Cristiano Zanin, j. 08/04/2025, p. 10/06/2025)

    14. Revela-se evidente, portanto, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
                          
Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente